Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713179-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de cobrança em desfavor de DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP e JOAO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO. Em suas razões (ID 45528052), o agravante sustenta que os réus não preenchem os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça dos requeridos. Preparo recolhido (ID 45529725). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que concede o pedido de gratuidade de justiça não está expressamente no rol do referido dispositivo legal. Consta apenas a hipótese de "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, o agravante requer a reforma de decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça aos réus, ora agravados. Todavia, a matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal, tampouco apresenta urgência que justifique a apreciação imediata. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deferimento de gratuidade de justiça não é impugnável via agravo de instrumento. Precedentes. [...] (Acórdão 1644883, 07132225620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022.)" grifou-se "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA MATRÍCULA ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Não cabe agravo da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça (art. 100 do CPC). Deveras, cabe agravo contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso desde logo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. [...] (Acórdão 1420478, 07353942620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022.)" grifou-se "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem. 2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1408188, 07303789120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.)" grifou-se Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator